Tribunal: TJMT
Processo: 0005506-47.2014.8.11.0013
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005506-47.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Jose Roberto Vieira dos Santos (VÍTIMA), UELINTON DE CASTRO FRANCISCO (APELANTE), PEDRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 409.548.112-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 804.784.331-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE UELINTON DE CASTRO FRANCISCO. NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE PEDRO DE MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM CONCRETO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS CONDENADO À PENA DE UM ANO DE RECLUSÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A ACUSAÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– MÉRITO – RÉU REMANESCENTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA ACERCA DA CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM APREENDIDO – IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser declarada extinta a punibilidade do réu, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa, se, verificado o trânsito em julgado da condenação para a acusação, constata-se o transcurso de mais de dois anos entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória que infligiu ao acusado, menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato, a pena privativa de liberdade de um ano de reclusão.

2. O delito de receptação exige, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente. Todavia, deve ser absolvido o réu se persistem dúvidas quanto à sua ciência com relação ao seu conhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Uelinton de Castro Francisco
e
Pedro de Moraes Siqueira

objetivando a reforma da sentença do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
que os condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por pena alternativa), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

Almeja a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa em relação ao recorrente
Uelinton de Castro Francisco
e, via de consequência, a declaração de extinção da punibilidade. Com relação ao apelante
Pedro de Moraes Siqueira
, aduz que não há provas acerca do conhecimento da procedência ilícita da motocicleta apreendida, pois o automóvel apenas esteve na oficina do acusado. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação (artigo 180, § 3o, do Código Penal).

Em contrarrazões, a acusação rebate as alegações recursais, dando pelo acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do recurso interposto, apenas para que seja declarada extinta a punibilidade de
Uelinton
.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Conforme alegado pela Defensoria Pública, em relação ao réu
Uelinton de Castro Francisco
, a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela
prescrição
.

Conforme narrado na inicial acusatória (id. 17669479), o réu
Uelinton de Castro Francisco
foi denunciado porque no dia
19.11.2014
, em Pontes e Lacerda, conduzia motocicleta que sabia ser produto de crime.

O
recebimento da denúncia
ocorreu em
04.12.2014
(id. 17670489, p. 01). Não consta nos autos certidão contendo a
data de publicação da sentença condenatória
e, conforme recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus
n.o 408736/ES (Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 06/02/2018; Informativo n.o 619/STJ), nesses casos, considera-se publicada a sentença na data em que a primeira das partes realizar qualquer ato que demonstre inequívoco conhecimento acerca do provimento jurisdicional. No caso presente, verifica-se que os réus foram pessoalmente intimados da sentença em
17.10.2018
(id. 17676491, p. 01). Esses são os intervalos prescricionais previstos nos incisos do artigo 117 do Código Penal presentes no caso.

Verifica-se, também, que houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação em 04.02.2019 (uma vez que o
parquet
tomou ciência em 28.01.2019 e não interpôs recurso; id. 17676593, p. 01). Dessa forma, a pena aplicada ao réu
Uelinton
não pode ser reformada de modo a piorar sua situação (princípio da vedação da
reformatio in pejus
). Diante disso, autoriza-se o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em concreto, conforme a dicção legal do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

As sanções penais aplicadas ao recorrente foram de 01 (um) ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

S
egundo o artigo 109, inciso V, do Estatuto Repressor, o Estado possui 04 (quatro) anos para impulsionar a ação penal a cada intervalo prescricional nos casos em que os delitos são sancionados com a quantia de pena em concreto apontada acima.

Ocorre que, à época do fato, o réu tinha 20 (vinte) anos e, por este motivo, de acordo com o artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional reduz-se à metade. Portanto, no presente caso, na verdade,
o Estado possui 02 (dois) anos para impulsionar a ação penal a cada intervalo prescricional
.

Com efeito, é de se atentar para o fato de que entre a data do recebimento da denúncia (
04.12.2014
) e a data de publicação da sentença condenatória (
17.10.2018
), transcorreu-se lapso temporal superior a 03 (três) anos e 10 (dez) meses.

Nessa linha de raciocínio, conforme as disposições do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1o, c/c artigo 115, c/c artigo 117, inciso IV, todos do Código Penal, a pretensão punitiva restou inegavelmente fulminada pela prescrição que, conforme o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, é causa de extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
e, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
declaro extinta punibilidade de Uelinton de Castro Francisco
.

VOTO MÉRITO

Tem-se que
Pedro de Moraes Siqueira
foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma pena de multa a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

Contextualiza a peça acusatória que, em tese, em dia, horário e local não apurados, na Oficina do Pedro, localizada na BR-174-B, bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, o réu recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta, marca Honda, modelo CG-125 Titan, ano/modelo 1997/1997, cor vermelha, sem placa, chassi n.o 9C2JC250VVR223093, pertencente à vítima
José Roberto Vieira dos Santos
e, dias após, teria entregado o veículo a
Uelinton de Castro Francisco
, quem se envolveu em um acidente de trânsito na condução da motocicleta em 19 de novembro de 2014.

A defesa interpôs apelação criminal, almejando a absolvição do acusado, tese esta que comporta acolhimento.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada, a partir dos Boletins de Ocorrência (id. 17669488, p. 01/04; e id. 17670459, p. 01/03), do Auto de Apreensão (id. 17669489, p. 01), do Auto de Avaliação (id. 17670462, p. 02), do Laudo Pericial (id. 17672993, p. 01/07), Auto de Entrega (id. 17672994, p. 02), Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (id. 17672996, p. 01), para além dos testemunhos prestados tanto perante a autoridade policial quanto perante a autoridade judicial.

Dentre esses elementos de prova, vale realçar que o Boletim de Ocorrência (id. 17670459, p. 01/03) e o depoimento prestado por
José Roberto Vieira dos Santos
na fase extrajudicial (id. 17670460, p. 01) comprovam que a motocicleta apreendida é produto de furto, anteriormente perpetrado na cidade de Jauru/MT, no dia 20 de outubro de 2014.

A autoria, por sua vez, é duvidosa, visto que não há prova judicializada apta a substanciar que o réu possuía ciência acerca da origem criminosa da motocicleta apreendida e, assim sendo, a questão deve ser solucionada em favor do acusado.

O coacusado
Uelinton de Castro Francisco
teve a sua revelia decretada no curso da ação penal (id. 17675491, p. 01/02), motivo por que foi ouvido apenas em sede administrativa (id. 17669486, p. 01/02), oportunidade em que descreveu que a motocicleta que conduzia tinha sido emprestada por “Pedro Funileiro”, que possui uma oficina em frente ao Mercado Rondon.

O réu
Pedro de Moraes Siqueira
, de modo idêntico, também teve a sua revelia decretada no decorrer da instrução judicial (id. 17675991, p. 01), havendo sido inquirido apenas perante a autoridade policial, oportunidade em que explicitou o seguinte:

“
QUE o interrogado relata que é proprietário da Oficina do Pedro e que cerca de uns 15 (quinze) dias atrás um rapaz que não recorda com clareza as feições físicas do mesmo, mas que aparentava ter entre 19 e 21 anos, cor branca, cabelo crespo, e que esse rapaz estava com uma motocicleta Honda/CG 125 de cor prata, sem placa e solicitou que o interrogado o pintasse na cor vermelha, tendo então combinado o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tendo esse pessoa deixado a motocicleta para ser feito o serviço e lhe disse que depois voltava na Oficina; Que o interrogado então pintou a motocicleta, mas essa pessoa não mais retornou para buscar a motocicleta; Que segundo o interrogado essa motocicleta ficou em sua Oficina e na data de 16/11/2014, a pessoa de UELINTON DE CASTRO FRANCISCO, o qual já trabalhou com o interrogado esteve em sua Oficina e pediu a motocicleta emprestada, tendo o interrogado a emprestado ao mesmo para que ele devolvesse no mesmo dia, pois o interrogado temia que o dono da motocicleta fosse buscá-la, mas que os dias passaram e ele não a trouxe e que na data de 19/11/2014, teve conhecimento que o UELINTON se envolveu em um acidente com a referida motocicleta e acabou sendo preso devido a mesma constar com produto de furto ou roubo; Que o interrogado desde esse dia já ficou imaginando que poderia dar algum problema ao interrogado e que por isso já aguardava ser intimado para prestar esclarecimento sobre esse fato; Que o interrogado não conhece a pessoa que deixou esse motocicleta em sua Oficina para ser pintada e que não sabe como localizá-lo nesta cidade; Que não sabe se o mesmo reside em Pontes e Lacerda ou em outra cidade; (...)
” (
sic
, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de
Pedro de Moraes Siqueira
, id. 17670457, p. 01/03).

Carlos Henrique Sibrão Andrade
, adolescente que foi apreendido juntamente com
Uelinton
à época do fato, ouvido em juízo, assinalou que não sabe a origem da moto, pois na ocasião apenas pediu uma carona para
Uelinton
, solicitando que ele o levasse até a sua casa, porque no momento imediatamente anterior estavam consumindo entorpecentes juntos. Narrou que o acidente de trânsito ocorreu nesse percurso e a Polícia checou a origem da moto, constatando que ela era furtada.
Uelinton
não lhe disse, seja antes ou depois do fato, qual a procedência do veículo. Quanto a
Pedro
, sabe dizer apenas que ele é mecânico.

O policial militar
Daniel Leite da Silva
afirmou à autoridade judiciária recordar-se apenas que
Uelinton
disse que pegou a motocicleta emprestada na “Oficina do Pezão”. Não sabe apontar se
Pedro
trabalhava naquele local. Já o policial militar
Antônio Marcos de Almeida
, na fase judicial, aduziu não se recordar da situação que levou ao
Pedro
, rememorando apenas que
Uelinton
afirmou que pegou o veículo em uma oficina.

Embora a versão apresentada pelo réu à autoridade policial não ostente grande credibilidade e possua pontos controversos, como o fato de ter aceitado realizar um trabalho de funilaria em uma motocicleta sem placas, cujo dono desconhece e não sabe informar qualquer possibilidade de localização, tem-se, de outro lado a inocuidade dos elementos probatórios judicializados para demonstrar, à margem de dúvidas, que o acusado possuía ciência inequívoca da procedência ilícita do bem.

A propósito, vale registrar que não há qualquer elemento de informação produzido em sede investigativa no sentido de aferir como funcionava a movimentação de veículos e pessoas na oficina mecânica do réu, de modo que diligências nesse sentido seriam capazes de esclarecer como se deu a inserção da motocicleta no estabelecimento do acusado.

Saliente-se que o delito de receptação exige para sua configuração
o dolo específico do tipo
, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Importante consignar que, em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

Na hipótese em estima, as provas existentes no processo e as circunstâncias do fato, aliadas às inconsistências da prova oral judicializada, deixam vastas de dúvidas que
Pedro
, de fato,
possuía conhecimento da origem espúria do bem
.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, pois o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que o denunciado não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolver o acusado da imputação capitulada na denúncia
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação intentado por
Pedro de Moraes Siqueira
, para, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
da imputação descrita na denúncia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020